Tribunal: TJMT
Processo: 0027346-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
A. S. M. S. S., REPRESENTADA POR SEUS PAIS MARCELA MARTINS SOARES E RAFAEL SANTOS
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

Número do Protocolo: 27346/2020
Data de Julgamento: 26-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO - DIVERGÊNCIA COM O ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - EQUÍVOCO CORRIGIDO PARA CONSTAR A MANUTENÇÃO DA PERCEPÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO VITALÍCIA NO IMPORTE DE 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PELA PERMANENTE INCAPACIDADE DA DEMANDANTE – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
2 – Há que se acolher os presentes embargos declaratórios, tão somente, para corrigir erro material havido no acórdão recorrido.
3 - A pensão vitalícia é devida desde a data do evento danoso, tendo vigência enquanto viver a vítima, devendo acompanhar a variação do salário mínimo, não sendo necessária a fixação de índice de correção monetária. Os valores que ainda não foram pagos deverão ser liquidados no cumprimento da sentença e pagos em parcela única.

EMBARGANTE:
A. S. M. S. S., REPRESENTADA POR SEUS PAIS MARCELA MARTINS SOARES E RAFAEL SANTOS
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por A.S.M.S.S. representada por Marcela Martins Soares e Rafael Santos, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, na Apelação no 24924/2018, à unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade; afastou a prejudicial de cerceamento de defesa e no mérito proveu em parte o recurso.
Aduz, em síntese, que, o acórdão incorreu em erro material, ao argumento de que durante a sessão de julgamento online do recurso de apelação, foi proferido voto pela manutenção do pagamento da pensão vitalícia na quantia de 4 (quatro) salários mínimos; todavia, constou na ementa, a redução para 2 (dois) salários mínimos.
Sustenta, ainda, que, houve omissão no julgado, haja vista que não houve estipulação do termo inicial para o pagamento da pensão vitalícia.
Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro material e omissão existentes, para constar que o valor da pensão vitalícia é de 4 (quatro) salários mínimos, bem como devida desde o evento danoso.
Nas contrarrazões apresentadas (fls. 921/923), o Embargado pugna pelo parcial provimento dos embargos, para fixar como termo inicial da pensão vitalícia a data em que a Apelada atingiria 14 (quatorze) anos, bem como pela redução dos honorários sucumbenciais para o patamar de 5% (cinco por cento) do valor da indenização.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam sanar o erro material e omissão existentes no acórdão, proferido nos autos da Apelação no 24924/2018, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade; afastou a prejudicial de cerceamento de defesa e no mérito proveu em parte o recurso.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem.
O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICOS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO NO PARTO – SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS E DEBILIDADE PERMANENTE – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – REDUÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE.
1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pela Apelante.
2 – Ao contrário do alegado, o Apelo foi interposto tempestivamente, haja vista que a contagem de prazo para a Fazenda Pública é realizada de maneira distinta e teve início a partir da juntada do mandado de intimação e da certidão juntada aos autos.
3 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica da criança e de seus genitores que conviverão permanentemente com a enfermidade do paciente, suas sequelas e a ausência de perspectiva de melhora do quadro clínico do enfermo. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor.
4 – A prova dos autos comprova, com segurança, o nexo causal entre o atendimento médico prestado tardiamente no momento do parto e a sequela neurológica que sofre a menor. Devido é o ressarcimento por danos materiais, morais, estético e pensão vitalícia, contudo, os valores foram minorados, respectivamente, para R$ 100.000,00; R$ 50.000,00 e 2 salários mínimos.

No caso vertente, a Embargante alega que o acórdão objurgado incorreu em erro material, ao argumento de que durante a sessão de julgamento online do recurso de apelação, foi proferido voto que manteve o pagamento da pensão vitalícia na quantia de 4 (quatro) salários mínimos; todavia, constou no voto e na ementa a redução da pensão.
Com efeito, analisando o acórdão embargado referente a Apelação no 24924/2018, e o vídeo do julgamento da sessão ocorrido em 8-6-2020 (2:19 / 2:26); observa-se a existência de erro material constante do aresto, uma vez que, na sessão de julgamento presencial por videoconferência, em audição à gravação da referida sessão foi possível esclarecer que o valor arbitrado a título de pensão vitalícia foi mantido em 4 (quatro) salários mínimos, nos termos do voto da Relatora, e acompanhado por unanimidade pelos demais Desembargadores; todavia, em determinados trechos do voto e da ementa, bem como das notas taquigráficas, constou equivocadamente que a pensão deveria ser reduzida para 2 (dois) salários mínimos.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]
Nesse diapasão, deverá o Apelante arcar com o pagamento de pensão vitalícia para o Autora/Apelada, reduzindo o valor de 4 (quatro) salários mínimos para 2 (dois) salários mínimos.
É inquestionável, da prova produzida aos autos, a irreversibilidade do dano neurológico.
Ora, não é preciso conhecimento médico para saber que a vida da Autora será de dependência, limitações e nulas possibilidades de contribuir para seu sustento e de sua família.

[...]
Assim, o valor arbitrado a título de pensão mensal vitalícia deve ser mantida em 4 (quatro) salários mínimos.
Os honorários advocatícios estabelecidos estão adequados, levando em conta os temas debatidos na demanda, motivo pelo qual mantenho a verba honorária.
Isso posto, dou provimento em parte ao recurso, para 1) afastar a preliminar de cerceamento de defesa e intempestividade recursal; 2) reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais de R$ 150.00,00 para R$ 100.000,00; 3) reduzir o quantum arbitrado a título de danos estéticos de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00.
É como voto.
[...]

Desse modo, a tese trazida pela Embargante, sem dúvida alguma, merece ser suprida, uma vez que em determinados trechos do voto e da ementa constou equivocadamente que a percepção de pensão mensal vitalícia seria reduzida para 2 (dois) salários mínimos.
Logo, entendo que assiste razão à Embargante quanto à necessidade de saneamento do erro material decorrente da menção de redução quanto a percepção de pensão mensal vitalícia.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE NATAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A REDAÇÃO DO TEOR DO ACÓRDÃO E O CONTEÚDO DA EMENTA E DO VOTO. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
"Acordam os Desembargadores que integram a 3a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento
à Remessa Necessária, reformando a sentença vergastada, tão somente, para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidentes na condenação sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, mantendo-se a sentença nos demais termos."
(TJ-RN - ED: 20150139936000100 RN, Relator: Desembargador João Rebouças. Data de Julgamento: 7/6/2016, 3a Câmara Cível). [Destaquei]

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM IMPRIMIR EFEITO MODIFICATIVO.
Há que se acolher os presentes embargos declaratórios, tão somente, para corrigir erro material havido no acórdão recorrido, sem, no entanto, imprimir efeito modificativo ao julgado embargado. (Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0000192-67.2012.8.05.0172/50001, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 30/04/2016)
(TJ-BA - ED: 00001926720128050172 50001, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/4/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE NATAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A REDAÇÃO DO TEOR DO ACÓRDÃO E O CONTEÚDO DA EMENTA E DO VOTO. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Acordam os Desembargadores que integram a 3a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento à Remessa Necessária, reformando a sentença vergastada, tão somente, para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidentes na condenação sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, mantendo-se a sentença nos demais termos.
(TJ-RN- ED: 20150139936000100 RN, Relator: Desembargador João Rebouças. Data de Julgamento: 7/6/2016, 3a Câmara Cível). [Destaquei]

Desse modo, diante do erro material ocorrido no acórdão ora atacado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração nesse ponto, para que os trechos do voto constante das fls. 907, § 4o, bem como a ementa acostada aos autos às fls. 891, passem a ter a seguinte redação:

[...]
Nesse diapasão, deverá o Apelante arcar com o pagamento de pensão vitalícia para a Autora/Apelada, devendo ser mantido o valor da pensão em 4 (quatro) salários mínimos.
É inquestionável, da prova produzida aos autos, a irreversibilidade do dano neurológico.
Ora, não é preciso conhecimento médico para saber que a vida da Autora será de dependência, limitações e nulas possibilidades de contribuir para seu sustento e de sua família.

[...]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICOS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO NO PARTO – SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS E DEBILIDADE PERMANENTE – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS– REDUÇÃO – PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – MANUTENÇÃO - APELO PROVIDO EM PARTE.
1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pela Apelante.
2 – Ao contrário do alegado, o Apelo foi interposto tempestivamente, haja vista que a contagem de prazo para a Fazenda Pública é realizada de maneira distinta e teve início a partir da juntada do mandado de intimação e da certidão juntada aos autos.
3 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica da criança e de seus genitores que conviverão permanentemente com a enfermidade do paciente, suas sequelas e a ausência de perspectiva de melhora do quadro clínico do enfermo. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor.
4 – A prova dos autos comprova, com segurança, o nexo causal entre o atendimento médico prestado tardiamente no momento do parto e a sequela neurológica que sofre a menor. Devido é o ressarcimento por danos materiais, morais, estético e pensão vitalícia, contudo, os valores foram minorados, respectivamente, para R$ 100.000,00; R$ 50.000,00.
5 - O valor arbitrado a título de pensão mensal vitalícia deve ser mantida em 4 (quatro) salários mínimos.
Ainda nas suas razões, a Embargante também afirma que houve omissão no julgado, haja vista que não houve estipulação do termo inicial para o pagamento da pensão vitalícia.
A tese trazida pela Recorrente, no que tange ao marco inicial para pagamento da pensão vitalícia, sem dúvida alguma, merece ser suprida.
Consoante dispõe o art. 950, do CC, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
A partir da interpretação do referido dispositivo legal, a jurisprudência tem assentado que o só fato de se presumir que a vítima de ato ilícito portadora de limitações está capacitada para exercer algum trabalho não lhe retira o direito ao pensionamento, pois a experiência mostra que o mercado de trabalho brasileiro é restrito mesmo quando se trata de pessoa sem qualquer limitação física.
No caso, é incontestável a redução que a autora sofrerá em sua capacidade de trabalho, em decorrência das sequelas neurológicas e físicas inerentes à tetraplegia, que a acompanharão por toda a vida, restringindo-lhe não apenas a possibilidade de opção por determinadas atividades e carreiras, mas também tornando mais difícil a busca por melhores condições de remuneração dentro da própria área de atuação por ela escolhida, o que não raras vezes está associado a uma maior dedicação ao órgão empregador, inclusive, no que se refere ao número de horas trabalhadas.
Sobre o tema, expõe Sergio Cavalieri Filho que:
se a responsabilidade é o dever de responder pelo ato ilícito perante a ordem jurídica, e indenizar é reparar o dano dele decorrente da forma mais completa possível, segue-se não ser possível ao autor do dano aproveitar-se do patrimônio da própria vítima para diminuir o quantum indenizatório ou mesmo excluí-lo. O patrimônio do causador do dano é que deve responder pela indenização e não o da vítima. Admitir a exclusão ou diminuição da indenização em razão de benefício previdenciário, seguros pessoais, aposentadoria e outros rendimentos da vítima importaria no absurdo de permitir ao causador do dano indenizar a vítima com o patrimônio da própria vítima. Afinal, o causador do dano não responderia pelo mal causado, não repararia a lesão produzida no patrimônio da vítima, e acabaria por não responder pelo ato ilícito praticado, em flagrante violação do art. 186 do Código Civil. Concluiu-se, finalmente, que a redução da capacidade laborativa da vítima por si só constitui o dano, importa em presunção de prejuízo, pouco importando se a vítima continuará ou não a receber aposentadoria, pensão ou vencimentos. Provada a incapacidade ou a redução laborativa da vítima, haverá dano, ainda que ela possa continuar exercendo alguma atividade, pois é inquestionável que terá de desempenhá-la com maior esforço e sacrifício. O que pode variar é o valor da indenização. Se, eventualmente, não for possível quantificá-la, a jurisprudência já tem a solução para a hipótese – a indenização será fixada com base no critério de arbitramento judicial.
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, 2015, Atlas, 12a ed., p. 181).

Na mesma linha, confira-se, no âmbito do STJ, o seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA E MANUTENÇÃO DO CARGO SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PENSÃO. CABIMENTO.
1. O art. 950 do Código Civil não exige que tenha havido também a perda do emprego ou a redução dos rendimentos da vítima para que fique configurado o direito ao recebimento da pensão. O dever de indenizar decorre unicamente da perda da capacidade laboral, que, na hipótese foi expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido.
2. A indenização de cunho civil não se confunde com a aquela de natureza previdenciária. Assim, é irrelevante o fato de que o recorrente, durante o período do seu afastamento do trabalho, continuou auferindo renda através do sistema previdenciário dos servidores públicos.
3. A indenização civil, diferentemente da previdenciária, busca o ressarcimento da lesão física causada, não propriamente a mera compensação sob a ótica econômica.
4. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
5. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.062.692/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/10/2011).

Colaciono, ainda, precedente do egrégio Tribunal Federal da 4a Região, veja-se:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. PENSÃO. ERRO MÉDICO.
Devida indenização por danos morais, assim como pensionamento mensal vitalício, em virtude da ocorrência de erro médico. Mantido valor da indenização fixado em sentença, sendo que, para danos morais, restou arbitrado em R$ 200.000,00 para a autora-filha (Natalia) e R$ 100.000,00 para a autora-mãe (Camila).
(TRF4, AC 5000135-87.2015.4.04.7101, QUARTA TURMA, Relator para Acórdão CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 11/5/2018)

Na hipótese, o evento danoso ocorreu no nascimento da Requerente, atualmente a criança conta com 7 anos de idade, o que não é fato impeditivo à fixação da pensão (REsp n. 712.293/RJ, Relator o Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ de 4/12/2006; e REsp n. 126.798/MG, Relator o Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ de 4/2/2002).
Assim, é forçoso concluir que as despesas com tratamentos se prolongarão por toda a vida da Embargante, eis que, acometida de sequelas neurológicas graves e irreversíveis, impondo-se seja fixado um valor mensal para cobrir a despesas médicas da menor, permitindo o recebimento de tratamento médico adequado, além da continuidade de submissão a terapias indicadas.
Para tanto, deve ser levado em conta que a Requerente, ora Embargante, jamais poderá trabalhar, pois apresenta perda da coordenação motora, ausência de fala e outras lesões neurológicas.
Reforço, por necessário, que para a reparação dos danos materiais, se impõe a fixação de pensionamento, cujo fundamento não é a impossibilidade de o autor ingressar no mercado de trabalho, mas o fato de que, desde a vacinação, não pode se desenvolver completa e independentemente. Trata-se de reparação para própria vítima - que jamais poderá trabalhar, necessitando de cuidados permanentes - sendo devida, portanto, desde o evento danoso (vacinação), nos termos da súmula 54 do e. Superior Tribunal de Justiça. Valor arbitrado considerando a gravidade dos efeitos colaterais, para a cobertura das despesas do tratamento e indenizar pela inabilitação para o trabalho. (TRF4, APELREEX 5000836-82.2010.404.7114, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão Marga Inge Barth Tessler, D.E. 17/06/2011)
Desse modo, a pensão é vitalícia é devida desde a data do evento danoso, tendo vigência enquanto viver a Requerente /Embargante, devendo acompanhar a variação do salário mínimo, não sendo necessária a fixação de índice de correção monetária.
Os valores que ainda não foram pagos deverão ser liquidados no cumprimento da sentença e pagos em parcela única.
Finalmente, no que concerne ao pleito do Embargado, em sede de contrarrazões, no qual pugna pelo parcial provimento dos embargos, para fixar como termo inicial da pensão vitalícia a data em que a Apelada atingiria 14 (quatorze) anos, bem como pela redução dos honorários sucumbenciais para o patamar de 5% (cinco por cento) do valor da indenização, não deve prosperar.
Isso porque, conforme mencionado anteriormente, a pensão é vitalícia é devida desde a data do evento danoso, tendo vigência enquanto viver a Requerente /Embargante, bem como restou consignado no acórdão que Os honorários advocatícios estabelecidos estão adequados, levando em conta os temas debatidos na demanda, motivo pelo qual mantenho a verba honorária.
Com essas considerações, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES para sanar o erro material apontados, existente em determinados trechos do voto e na ementa, a qual passa a ter a redação acima explicitada, bem como determinar que a pensão vitalícia seja devida desde a data do evento danoso, tendo vigência enquanto viver a Requerente /Embargante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA